Tribunal: TJPA
Processo: 0823156-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823156-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0823156-46.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
YAGO LUAN CHARPINEL SOUZA

PACIENTE: LUCAS BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva do paciente, sob alegação de excesso de prazo na instrução processual e ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. Analisar a existência ou não de constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo, a fundamentação legal da prisão preventiva nos termos do artigo 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão diante das condições pessoais do paciente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a contagem dos prazos processuais tem sido razoável, não havendo letargia ou paralisação injustificadas, afastando a alegação de excesso de prazo.

4. A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade do tráfico de drogas, a materialidade e autoria do delito, além do risco concreto à ordem pública.

5. As medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantir a ordem pública diante da gravidade do delito e da periculosidade do agente.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não elidem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme Súmula nº 8 do TJPA, estando respeitado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e denegado, em consonância com parecer ministerial.

TESE DE JULGAMENTO
:
A prisão preventiva, fundada em elementos idôneos e concretos, é medida excepcional que se justifica diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública, não sendo alteração da medida possível na via estreita do habeas corpus, quando respeitados os requisitos legais e constitucionalmente previstos, especialmente diante da inexistência de constrangimento ilegal na decisão recorrida.

Dispositivos legais citados: CF, arts. 5º, LXXVIII; 93, IX; CPP, arts. 312, 319 e 321.
Jurisprudência relevante: STJ - HC nº 405243/SP; STF - HC nº 133244 AgR; TJPA - HCs nº 2317901 e 0807336-94.2019.814.0000.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0823156-46.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
YAGO LUAN CHARPINEL SOUZA

PACIENTE: LUCAS BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes
LUCAS BARBOSA DOS SANTOS
, em face de ato do
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA
, nos autos de nº
0807407-41.2025.8.14.0015.

Narra o impetrante que o paciente responde a processo criminal pela suposta prática do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta as condições pessoais favoráveis do paciente, ser réu primário, possuidor de bons antecedentes, endereço fixo e emprego lícito, o que demonstra sua total inserção social e ausência de risco à ordem pública, o que favorece a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Alega constrangimento ilegal no decreto preventivo por excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, fato absolutamente alheio a vontade do réu e de sua defesa.

Suscita ainda ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito a confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos me vieram redistribuídos, que em razão do meu afastamento (id.31102949), os autos foram redistribuídos à relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho. (id.31141653)

Em sede de
informações em 31/10/2025
, o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.31240873)

“A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de LUCAS BARBOSA DOS SANTOS e representou pela prisão preventiva do flagranteado em 07/07/2025 (ID 147895115 - Pág. 1).

Foi juntado, em 07/07/2025, o Termo de Exibição e Apreensão de Objetos, contendo os seguintes itens: um aparelho celular da marca Redmi Note 13 Pro, cor preta, IMEI 1 nº 86417107604364966 e IMEI 2 nº 86417107604365666; trezentas e trinta e duas porções de oxi acondicionadas em saco plástico transparente; oito tabletes de maconha/haxixe; e um veículo Volkswagen Gol TL MC S, placa QDB-0470, ano/modelo 2014/2015, cor vermelha, Renavam nº 01028852565, acompanhado de uma chave (ID 147895115 - Pág. 4).

A Autoridade Policial, em 07/07/2025, procedeu à juntada do termo de constatação PROVISÓRIA de droga, com resultado positivo para COCAÍNA e MACONHA (ID 147895115 - Pág. 16).

Foi juntado, em 07/07/2025, o laudo pericial de lesão corporal de LUCAS, no qual se constatou a ausência de sinais clínicos de violência recente (ID 147901670 - Pág. 2).

O Juízo de Castanhal, em 08/07/2025, homologou o Auto de Prisão em Flagrante de LUCAS. Na oportunidade, designou audiência de custódia para o dia 09/07/2025 (ID 147908176).

O RMP requereu, EM 08/07/2025, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de LUCAS (ID 147929185).

O Juízo de Castanhal converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de LUCAS em 09/07/2025 (ID 148008371).

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face LUCAS BARBOSA DOS SANTOS em 17/07/2025 (ID 148667465).

O advogado Yago requereu sua habilitação nos autos em 08/07/2025 (ID 147911304 - Pág. 1

É narrado na denúncia: “Consta nos autos, que no dia 07 de julho de 2025, por volta das 12h35min, na Avenida Presidente Vargas, neste município, o denunciado LUCAS BARBOSA DOS SANTOS foi preso em flagrante delito durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal quando trazia consigo substância entorpecente, do tipo COCAÍNA e MACONHA. Extrai-se que na data, hora e local supramencionados, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, realizava fiscalização de rotina voltada ao combate de fraudes veiculares na Unidade Operacional da PRF em Castanhal/PA. Em dado momento, foi dado ordem de parada ao veículo VWIGOL TL MC S, de cor vermelha, placa QDBO470/PA, o qual estacionou de forma atípica, a certa distância da equipe. O condutor do veículo demonstrava sinais claros de nervosismo, e ao ser procedida a identificação veicular, foi localizada uma mala no banco traseiro e, ao ser aberta, foram encontrados diversos entorpecentes, os quais aparentavam ser maconha e óxi. Após esta constatação, o condutor identificado como LUCAS BARBOSA DOS SANTOS, foi preso em flagrante e conduzido até esta unidade policial, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe. A substância entorpecente foi apreendida e periciada, sendo que de acordo com Laudo de constatação provisório nº 2025.02.001080-QUI (ID 147895115 - Pág. 16), do material apresentado, emergiu o resultado positivo para COCAÍNA e MACONHA. Perante a autoridade policial (ID 147895115 - Pág. 8), o denunciado LUCAS BARBOSA DOS SANTOS utilizou-se do seu direito constitucional ao silêncio.

O Juízo de Castanhal, em 18/07/2025, determinou a notificação do acusado, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06 (ID 148711834).

O denunciado foi notificado, ocasião em que informou possuir advogado constituído, conforme certificado pelo OJ em 28/07/2025 (ID 149328210).

LUCAS apresentou defesa prévia, através de seu advogado constituído, em 31/07/2025 (ID 153353106).

Este juízo, em 12/08/2025, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento (AIJ) para o dia 02/10/2025 (ID 154205760).

A Autoridade Policial, em 21/09/2025 juntou o relatório final de Inquérito Policial (ID 157215663 - Pág. 36).

O advogado constituído de Lucas, em 01/10/2025, requisitou a restituição de veículo apreendido (ID 157996518 - Pág. 1 até 3). A realização da AIJ do dia 07/10/2025 constou prejudicada pela ausência das testemunhas arroladas pelo Ministério Público (ID 158371632).

O RMP requereu, em 09/10/2025, a manutenção da prisão preventiva de LUCAS (ID 158647510). O RMP manifestou-se, em 09/10/2025, pelo deferimento do pedido de restituição do bem, consistente em um veículo da marca/modelo VW/Gol TL MC S, ano/modelo 2014/2015, placa QDB0E70 (anterior QDB0470/PA), chassi 9BWAB45U9FP531785, cor vermelha, Renavam 01028852565, com proprietário registrado no DETRAN como Nil do Nascimento Miranda (ID 158648067).

O Juízo de Castanhal, em 14/10/2025, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulada em favor de LUCAS. Na oportunidade, deferiu o pedido de restituição do veículo ao proprietário Nil do Nascimento Miranda (ID 158714594).

Foi juntado, em 23/10/2025, o Auto de Entrega do veículo VolkswagenGOL, placa QDB0470, cor vermelha (ID 159763315). O advogado constituído por LUCAS impetrou Habeas Corpus em 30/10/2025 (ID 160159713 - Pág. 1 até 7).

A Desembargadora Eva do Amaral Coelho, em 30/10/2025, indeferiu o pedido da tutela emergencial pleiteada (ID 1601597 - Pág. 8 até 10)

Os autos estão tramitando perante o PJE, em que pese a possibilidade de consulta direta, em atenção as resoluções e provimentos do TJEPA e que o tamanho do arquivo é grande demais para ser enviado por e-mail, informo que os autos foram disponibilizados na ferramenta MICROSOFT TEAMS, podendo ser acessado pelas pessoas da empresa TJEPA através do link
https://tjepa.sharepoint.com/:b:/t/2VaraCriminaldeCastanhalEquipe/Eea1W4Rr
YlBhLUl_ly8CGgBQqk9ajbEFa7zLw565MPyww?e=ubayMT
.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Hamilton Nogueira Salame
manifestou-se pelo
conhecimento,
porém, no mérito, pela sua
denegação
da ordem. (id. 31664744).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

O foco da impetração reside nas alegações de
que restam configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por excesso de prazo para o encerramento da instrução processual,

ausência dos requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis, o que possibilita a substituição da prisão
por outras medidas cautelares diversas da prisão.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA

A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

É uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DELONGA NÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 2. A chamada reforma do Judiciário, vazada na Emenda Constitucional nº 45/2004, erigiu à categoria de direito fundamental "a razoável duração do processo" (art. 5º, inciso LXXVIII). 3. Na hipótese em comento, a segregação provisória que resvalou 9 meses, sem que sequer houvesse acusação formal, afigura-se como ensejadora de coação ilegal, malferindo os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica). 4. O oferecimento da denúncia após 9 meses de segregação cautelar - posteriormente ao ajuizamento da presente impetração e à prolação da decisão deferitória da liminar, frise-se - não exclui o injustificado andamento do feito, que não se revela compatível com as particularidades da causa, havendo de se tributar aos órgãos estatais a indevida letargia processual. 5. Ordem concedida para, confirmando a liminar, relaxar a prisão preventiva do paciente.

(STJ - HC: 405243 SP 2017/0151693-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Quanto à alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução, verifica-se, de acordo com as informações prestadas pelo juízo de Primeiro Grau, em 31/10/2025, não há demora injustificável nos autos:

1.

Prisão em flagrante do paciente 07/07/2025;

2.

Denúncia ofertada em 17/07/2025;

3.

Defesa Preliminar 31/07/2025;

4.

Decisão de recebimento em 12/08/2025;

5.

Audiências designada: 07/10/2025 – prejudicada, por ausência das testemunhas.

6.

Pedido formulado pela Defesa de revogação da prisão: 01/10/2025;

7.

Manifestação ministerial em 09/10/2025.

8.

Em 14/10/2025 juízo indeferiu o pedido.

Em consulta ao PJE, observo constar os referidos autos concluso ao juízo para prestar informações do presente writ.

É cediço que a análise do excesso de prazo não é feita de forma puramente matemática, mas sim com um juízo de razoabilidade. Para isso, é preciso considerar: O tempo de prisão provisória, a complexidade da causa, número de réus envolvidos e fatores que possam influenciar a tramitação da ação penal.

Conforme se observa, os autos não se encontram parado, muito pelo contrário, estando regularmente impulsionado, portanto, não há desídia por parte do Judiciário.

Inexiste excesso de prazo para julgamento da ação penal, uma vez que o Poder Judiciário, notadamente aquele Juízo vem cumprindo com o seu dever e promovendo a regular tramitação do presente feito, não tendo havido por parte daquela unidade judiciária desleixo/ou inércia a prejudicar o paciente ou quem quer que seja.

Repito que não há qualquer inércia do juízo, uma vez que o processo vem regularmente sendo impulsionado, o processo se trata de tráfico de entorpecentes, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução processual, tampouco desídia estatal, conquanto o paciente esteja preso desde
07/07/2025
, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal, isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, razão pela qual não acolho o pedido de excesso de prazo.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“
(...)

Trata-se de ação penal em que se imputa ao denunciado LUCAS BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), por conduta perpetrada no dia 07 de julho de 2025, quando, por volta das 12h35min, na Avenida Presidente Vargas, município de Castanhal/PA, foi abordado por policiais rodoviários federais e flagrado transportando considerável quantidade de entorpecentes, acondicionados em mala localizada no interior de veículo VW/Gol.

Conforme consta do Laudo Pericial Provisório nº 2025.02.001080-QUI, lavrado pela Perita Criminal Márcia Jovita Prado Picanço, foram apreendidos: 352 petecas de substância petrificada com resultado positivo para benzoilmetilecgonina (cocaína), totalizando 110,243g; 08 tabletes e 01 pequeno embrulho de erva prensada com resultado positivo para cannabinóides, compatível com a Cannabis sativa L. (maconha), totalizando 7,955kg.

A denúncia já foi recebida por este juízo, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, consubstanciados em robusto acervo probatório coligido na fase investigativa, especialmente o auto de prisão em flagrante, o termo de apreensão da substância entorpecente, o laudo de constatação e os depoimentos dos agentes da PRF.

No caso em exame, restam plenamente demonstradas as circunstâncias concretas que evidenciam a gravidade do delito, justificando a prisão para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da vultosa quantidade de entorpecente apreendido, que extrapola, e muito, os limites do consumo pessoal e denota possível estruturação de atividade ilícita complexa e organizada.

A cocaína e a maconha, distribuídas em porções fracionadas e embalagens próprias para comercialização, representam, respectivamente, substâncias de elevada potencialidade lesiva, cuja circulação clandestina impacta diretamente na saúde coletiva e no aumento de criminalidade conexa, como delitos patrimoniais e violência urbana.

Além disso, o Ministério Público, em parecer conclusivo, manifesta-se pelo indeferimento do pedido, pontuando, com acerto, que a prisão mostra-se proporcional, adequada e necessária, especialmente ante a elevada periculosidade social do crime e o risco de reiteração delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão somente são cabíveis quando suficientes para resguardar os fins da prisão.

No caso dos autos, não há como se cogitar de substituição da segregação por alternativas mais brandas, tendo em vista que a gravidade concreta do delito revela que o réu, em liberdade, representa risco à sociedade. Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis ao acusado, como primariedade, residência fixa ou trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva, quando presente, como no caso, a motivação concreta e contemporânea do decreto constritivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do acusado LUCAS BARBOSA DOS SANTOS, mantendo-se hígida a segregação cautelar, por ainda estarem presentes os requisitos legais do artigo 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, o que denota periculosidade elevada e organização da conduta delitiva.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça assim tem julgado
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERSEGUIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de corrupção de menores. Consta da decisão atacada que foi apontada uma arma para a cabeça da vítima, que entregou seus pertences e o veículo, bem como que, durante a perseguição, foram efetuados dois disparos contra os policiais militares, em plena via pública, e dispensada a arma em seguida. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

(
STJ - HC: 678481 SC 2021/0210362-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A?reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a?manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA. DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE. PLEITO PREJUDICADO – PACIENTE TRANSFERIDO DE ORIXIMINÁ PARA SANTARÉM/PA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

A prisão preventiva do paciente ocorreu se deu pelo fato do paciente ter sido preso em flagrante juntamente com MARCELLY COITINHO LEITE, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, momento em que a flagranteada
confessou que as substâncias entorpecentes eram comercializadas pelo paciente, além do mesmo fornecer a droga aos demais envolvidos no crime de tráfico.

Friso o fato que no local do crime a polícia realizou diligências, momento em que encontraram documento de identificação e cartão bancário de IRAILSON DE SOUZA PRATA, ora paciente.

A prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente em liberdade poderá fomentar o tráfico local, uma vez que supostamente forneceu para MARCELLY COITINHO LEITE e demais envolvidos, as drogas que foram apreendidas pela polícia (6g de Oxi e 1,4g de Maconha, fracionados em 18 (dezoito) petecas), fato que me leva a crer que o custodiado faz do crime meio de vida e solto encontrará os mesmos estímulos que o levou a delinquir.

Nesse sentido, as informações do Juízo
a quo:

"há elementos que indica os investigados como sendo os autores dos delitos (indícios de autoria) de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, diante mesmo dos depoimentos prestado em sede policial e da confissão da flagranteada Marcelly Coitinho Leite, apontando que o flagranteado Irailson de Souza Prata, vulgo "Thiaguinho" fornece/vende entorpecentes ilícitos, tendo sido identificado documentos e cartão bancário deste no local da diligência policial que resultou na apreensão do material entorpecente".

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os supostos traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o "mercado" não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente
fundamentada
no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Por fim, parece-me importante ressaltar que mesmo que o coacto ostentasse condições subjetivas favoráveis, estas não seriam capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência, quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE.

O impetrante também sustenta que o paciente é SORO POSITIVO - AIDS, onde necessita fazer exames médicos periodicamente na Comarca de Santarém/PA, assim, em caso de não comparecimento, terá grave prejuízo em razão da perda dos medicamentos, estes essenciais para que não sofra com complicações decorrentes de sua condição e para manter uma qualidade de vida equilibrada.

O inciso II do art. 318, do CPP apresenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave,
o que não se observa in casu.

A mera conveniência da prisão domiciliar não é fundamento bastante para amparar a medida excepcional, ainda mais quando
não restou certificado por médico oficial a circunstância da carência do estabelecimento carcerário em fornecer a assistência médica recomendada ao acusado.

Nessa conjuntura, embora inquestionável o direito do recluso em receber tratamento adequado segundo a prescrição médica, compete à administração prisional garantir esse atendimento, portanto, os elementos fático-probatórios presentes nos autos não justificam a adoção da medida extrema.

Essas circunstâncias, segundo entendimento jurisprudencial dominante, afastam a possibilidade de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar.

Apesar de não ter restado comprovada a ausência de estrutura na carceragem da comarca de Oriximiná para manter o paciente para tratamento da sua enfermidade, a Procuradoria de Justiça em seu parecer informou que o paciente teve sua transferência deferida pelo magistrado
a quo
para comarca de Santarém/PA,
o que torna o presente pleito prejudicado.

Por tais razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
writ
,
DENEGO A ORDEM
.

(
TJ-PA HC. Acórdão nº 2317901, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 10/10/2019
)

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo paciente.

Vale destacar que a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, tendo em vista as consequências desse tipo de crime, e a venda de entorpecentes são circunstâncias por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referidas drogas (cocaína e maconha) têm um poder viciante e destrutivo, vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social.

Uma vez que contra o paciente ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, uma vez que o que se observa no caso em tela.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(
TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019
).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, sendo réu primário, possuindo residência fixa, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo
HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019
)".

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(
TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021
)

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(
TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022
)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2025